Tribunal: TJDFT
Processo: 0766616-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO ASSIDUIDADE - LPA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE RÚBRICAS NA BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA EM QUE FOI REALIZADO O PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que pronunciou a prescrição pretensão inicial referente à inclusão de verbas na base de cálculo da conversão em pecúnia de licença prêmio não gozada na atividade e nem computada em dobro para aposentadoria. Argumenta a inexistência de consumação da prescrição no caso concreto, uma vez que o término do pagamento a menor apenas ocorreu em dezembro de 2022. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. De acordo com a documentação que instrui estes autos, a parte recorrente aposentou-se em 10/05/2017 e o pagamento das licenças não gozadas iniciou em janeiro de 2020. A presente demanda foi proposta em 10/07/2025. Desse modo, está prescrita a pretensão da parte recorrente, porquanto o termo inicial do prazo quinquenal para postular diferenças remuneratórias é a data do pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia, ainda que tenha ocorrido o parcelamento.
IV. Deve ser aplicada a teoria da "actio nata", qual seja, o direito de ação surge com a violação do direito subjetivo. Após o pagamento da primeira parcela da licença-prêmio convertida em pecúnia (01/2020) é que surgiu para a recorrente a pretensão de cobrar do Distrito Federal o valor remanescente. Na ocasião, a parte autora tinha acesso aos cálculos utilizados para a apuração do débito e poderia, portanto, questioná-los. O período do parcelamento do pagamento não diz respeito à apuração de valores, não incidindo o disposto no art. 4o do Decreto n° 20.910/32. Nesse sentido: Acórdão 1970774, 0725483-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025. Acórdão no 1843973, 07530576620238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 08/04/2024, publicado no DJE: 19/04/2024.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
VI. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.